Tribunal: TJBA
Processo: 0504019-64.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504019-64.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FLAVIUS AUGUSTUS FLORENCIO MACEDO, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

Advogado(s)
:
FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, MARCELO VINICIUS MIRANDA SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. O contrato foi firmado sob as regras do Sistema Financeiro da Habitação, adotando o sistema de amortização Tabela
Price
. A parte apelante alega que a incorporação de prestações inadimplidas ao saldo devedor principal gera anatocismo material e requer a revisão do saldo mediante a aplicação de juros simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em fase recursal; e (
ii
) estabelecer se a incorporação de prestações em atraso ao saldo devedor, em contrato com previsão de Tabela
Price
, configura capitalização ilícita de juros capaz de justificar a revisão contratual para a imposição de juros simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça encontra amparo na comprovação de renda apresentada pelas declarações de imposto de renda, demonstrando a incapacidade financeira de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

4.
A adoção do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
) não configura, por si só, prática ilegal de capitalização de juros ou onerosidade excessiva.

5.
A incorporação de prestações não pagas ao saldo devedor decorre exclusivamente da inadimplência da parte mutuária, consubstanciando consequência contratual regular para a manutenção do equilíbrio do financiamento imobiliário.

6.
O contrato sob análise possui cláusula expressa (Cláusula Décima Segunda, parágrafo segundo) estabelecendo a adoção da metodologia de juros simples, o que afasta a incidência de regime de capitalização composta.

7.
A previsão da Tabela
Price
, isoladamente, não autoriza a cobrança de juros capitalizados sem pactuação clara, e a execução do contrato demonstrou conformidade com o regime de juros simples pactuado, tornando improcedente a pretensão de revisão baseada em suposto anatocismo material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
1. A previsão expressa de juros simples em contrato de financiamento imobiliário vincula a evolução do débito e impede o reconhecimento de capitalização de juros, ainda que adotada a Tabela
Price
como sistema de amortização. 2. A ausência de cláusula de capitalização e a indicação direta de juros simples impõem a manutenção da evolução contratual que respeite tais parâmetros, não configurando anatocismo a recomposição do saldo devedor nos moldes pactuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0504019-64.2017.8.05.0039
, em que figura como apelante
ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA
e, como parte apelada,
ASSOCIA
ÇÃO
DE POUPAN
Ç
A E EMPR
É
STIMO POUPEX
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de 2026.

Presidente

Des.
PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça